Tribunal: TJSP
Processo: 1018084-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução de sociedade de fato c.c. pedido de apuração de haveres – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação do autor de que teria celebrado contrato verbal de constituição de sociedade limitada com o corréu – Sociedade limitada que exige forma prescrita em lei (ato constitutivo registrado na Junta Comercial) – Sociedade limitada corré da qual o autor não é,

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução de sociedade de fato c.c. pedido de apuração de haveres – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação do autor de que teria celebrado contrato verbal de constituição de sociedade limitada com o corréu – Sociedade limitada que exige forma prescrita em lei (ato constitutivo registrado na Junta Comercial) – Sociedade limitada corré da qual o autor não é, nem nunca foi, sócio – Sociedade limitada que, ademais, exige contribuição em capital (dinheiro ou bens), vedada legalmente a existência de sócio que contribua exclusivamente com trabalho – Reconhecimento do autor, em notificação enviada ao réu antes do ajuizamento da demanda, de que não aportou recursos para a alegada sociedade – Sociedade de fato entre autor e corréu que, sendo controversa entre os supostos sócios de fato, exige prova documental, não sendo, para este fim, suficiente prova testemunhal – Art. 987, do CC, e jurisprudência do C. STJ – Prova documental inequívoca inexistente no caso – Existência de fatos controvertidos e contradições no depoimento pessoal do autor – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Improcedência da demanda que era de rigor – Honorários advocatícios já fixados no máximo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1018084-88.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante RICARDO CLETO GIUGNI e são apelados MARCIO ROBERTO
TESSARO e TESSARO E CLETO BUFFET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1018084-88.2017.8.26.0114
APELANTE: RICARDO CLETO GIUGNI
APELADOS: MARCIO ROBERTO TESSARO E TESSARO E CLETO
BUFFET LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: CELSO ALVES DE REZENDE
Apelação – Ação de dissolução de sociedade de fato c.c.
pedido de apuração de haveres – Improcedência –
Inconformismo – Não acolhimento – Alegação do autor de
que teria celebrado contrato verbal de constituição de
sociedade limitada com o corréu – Sociedade limitada que
exige forma prescrita em lei (ato constitutivo registrado na
Junta Comercial) – Sociedade limitada corré da qual o
autor não é, nem nunca foi, sócio – Sociedade limitada
que, ademais, exige contribuição em capital (dinheiro ou
bens), vedada legalmente a existência de sócio que
contribua exclusivamente com trabalho – Reconhecimento
do autor, em notificação enviada ao réu antes do
ajuizamento da demanda, de que não aportou recursos
para a alegada sociedade – Sociedade de fato entre autor
e corréu que, sendo controversa entre os supostos sócios
de fato, exige prova documental, não sendo, para este
fim, suficiente prova testemunhal – Art. 987, do CC, e
jurisprudência do C. STJ – Prova documental inequívoca
inexistente no caso – Existência de fatos controvertidos e
contradições no depoimento pessoal do autor – Autor que
não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I,
do CPC) – Improcedência da demanda que era de rigor –
Honorários advocatícios já fixados no máximo legal –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32477
1
–
Trata-se
de
sentença
que
julgou
improcedente ação de dissolução de sociedade de fato c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de apuração de haveres, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado. Confiram-se
fls. 241/246 e 253/254.
Inconformado, apela o autor (fls. 256/264).
Sustenta, em resumo, que as partes celebraram verbalmente,
em 18.07.2016, um “contrato de sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, denominada Tessaro e Cleto Buffet Ltda, nome
fantasia Ricardo Cleto Buffet, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.
25.230.790/0001-22, [...] com o objetivo social de explorar o comércio
alimentício”. Alega ser desnecessário, para o reconhecimento da
sociedade entre as partes, a comprovação do lucro mensal
auferido pelos sócios, o que seria objeto da fase de liquidação.
Alega, ainda, que a prova testemunhal produzida (depoimento
do ex-garçom Leandro da Silveira) corroboraria a existência da
sociedade. Argumenta que o réu não teria impugnado, em suas
alegações finais, o “período de labor” da testemunha em
questão no restaurante, nem seu depoimento, o que
demonstraria sua veracidade. Acrescenta que o depoimento do
réu foi “contraditório e sem total fundamento”. Afirma que o contrato
com a ACDC foi firmado com a sociedade Milho Colonial Ltda.,
que tem como sócia a mãe do corréu Márcio, mas em relação à
qual, segundo ficha cadastral da JUCESP, não tem o corréu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversamente do que afirmou, poderes de administração, além
de haver divergência entre o endereço apontado no contrato
(endereço da ACDC) e o endereço registrado na JUCESP.
Conclui que o contrato seria nulo, “uma manobra do Apelado para
tentar induzir o Juízo em erro”, e que a respeito desse fato, “de
extrema importância para o resultado”, teria se omitido o juízo de
origem na sentença recorrida. Segue argumentando ter o
corréu reconhecido, em seu depoimento, que foi o autor quem
lhe apresentou o presidente da ACDC e que ambos estavam
presentes na negociação, o que corroboraria, também, a
existência da sociedade entre as partes. Ao final, pugna pela
reforma da sentença para julgar procedente a demanda.
O preparo foi recolhido (fls. 265/266 e 286/288),
sendo o recurso contrarrazoado (fls. 272/276), oportunidade
em que os apelados requerem a condenação do apelante às
penas por litigância de má-fé.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 O recurso não prospera.
A sociedade limitada é espécie de sociedade
personificada, que somente passa a existir com o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo ato constitutivo na Junta Comercial (art. 985, CC).
Inexiste “contrato verbal de sociedade limitada”, havendo
forma prescrita em lei para a constituição dessa espécie de
sociedade. Na mesma toada, não há sócio oculto de sociedade
limitada.
Ademais, como bem destacado na sentença
recorrida, sociedade limitada não admite sócio que contribua
tão somente com trabalho, sendo necessária a contribuição
com capital, i.e., dinheiro ou bens (art. 1.055, § 2°, do CC).
Conforme
demonstra
a
prova
documental
produzida pelo próprio apelante, a sociedade corré, atualmente
denominada Tessaro Restaurante e Buffet Ltda., CNPJ n.
25.230.790/0001-22
(nome
fantasia
“Espaço
Gourmet
Campinas”), tem e sempre teve, como únicos sócios, Márcio
Roberto Tessaro e Ivea Cristina da Costa Tessaro (fls. 40/42,
47/48, 55/56, 85/88).
Ao que se extrai dos autos, não há qualquer
sociedade entre apelante e apelado com ato constitutivo
registrado na Junta Comercial.
Adicionalmente, da notificação enviada pelo
apelante ao apelado (fls. 29/35), extrai-se não ter o apelante
aportado quaisquer valores à pretensa sociedade, afirmando
que lhe teria cabido “a parte laborativa”, ao passo que ao apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caberiam “eventuais aportes financeiros” (fls. 30/31).
Primeira conclusão a que se chega, portanto, é
que inexiste sociedade limitada entre as partes, não sendo o
apelante sócio da sociedade limitada co-apelada.
Resta examinar se existiu sociedade de fato entre
apelante e apelado, nos termos do art. 981, do CC. Para este
fim, tratando-se de disputa entre os supostos sócios de fato,
exige-se prova documental, como prevê o art. 987, do CC, e
reiterou, recentemente, o C. STJ: “A prova escrita constitui requisito
indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios
entre si” (REsp 1.706.812/DF, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 03.09.2019, DJe de 06.09.2019, Informativo n.
656). Destarte, prova testemunhal não é suficiente para este
fim.
O apelado refutou, desde o início do feito e em
seu depoimento pessoal, a existência de sociedade de fato com
o apelante. Cabia a este, a teor do art. 373, I, do CPC, produzir
prova documental da existência da alegada sociedade de fato.
Não o fez. O exame dos autos releva inexistir
qualquer documento que comprove a existência da alegada
sociedade de fato entre o apelante e o apelado.
O fato da sociedade limitada co-apelada ter tido a
denominação “Tessaro e Cleto Buffet Ltda.” (cujo endereço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde sua constituição, corresponde ao endereço da sede da
Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas “ACDC”, cf.
fls. 85 e 91), sem que o apelante fosse sócio da sociedade
limitada em questão (cf. fls. 40/42, 47/48, 55/56, 85/88), indica
que o apelante teria participado, de algum modo, do negócio.
Esse é o único elemento documental nos autos que, a princípio,
estaria em linha com as alegações do apelante.
Por
outro
lado,
o
apelado
alegou,
em
contestação, em alegações finais e em seu depoimento pessoal
em audiência, que era amigo do apelante e que teve intenção
de com ele constituir sociedade, para operação de
empreendimento diverso daquele a que alude o apelante na
inicial e no recurso (restaurante no distrito de Sousas, ao qual
se referem o contrato de locação de imóvel, distrato e termo de
entrega de chaves de fls. 101/113), o que explicaria a
denominação social inicial da sociedade co-apelada, mas que o
negócio não vingou. Afirmou, ainda, o apelado, em seu
depoimento pessoal, ao ser questionado a respeito pela
patrona do apelante, que a sociedade co-apelada foi constituída
(em julho de 2016) tendo como sede o endereço da ACDC
porque ainda não havia contrato de locação firmado para o
ponto onde seria constituído o empreendimento no distrito de
Sousas (que somente foi celebrado em 01.09.2016, fls. 108).
Já o apelante, em seu depoimento pessoal, afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes teriam, inicialmente, contemplado a celebração
de um “contrato de gaveta”, mas que o apelado “enrolou” e, por ser
“meio bobo, meio inocente”, acabou aceitando não celebrá-lo, pois
seria “explícita” a existência da sociedade de fato. Ora, o
apelante é empresário experiente, que já teve negócios
anteriores, como ele próprio afirmou em seu depoimento
pessoal. A isso se acrescem afirmações do apelante no
depoimento pessoal cuja inveracidade restou evidenciada,
como o alegado fato de que o contrato com a ACDC teria sido
assinado pela sociedade co-apelada, tendo ele (apelante) o
assinado como testemunha. Ao ser confrontado com o
documento, que desmentia a alegação, o apelante tentou
modificar o que havia afirmado, alegando que teria assinado
um outro documento (também com a ACDC), de constituição
da sociedade, junto à Junta Comercial. Ademais, primeiro,
afirmou o apelante que nunca tinha ouvido falar da sociedade
“Lanchonete Milho Comercial”, que celebrou o contrato com a
ACDC. Logo em seguida, afirmou que a sociedade “Lanchonete
Milho Comercial” era “outra empresa do corréu Marcio”, afirmando
que “começamos com isso e depois trocou”. Todos esses elementos
denotam que a narrativa do apelante não é crível.
Nesse
contexto
de
fatos
controvertidos,
contradições do apelante e ausência de prova documental
inequívoca, a anterior denominação da sociedade co-apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se mostra suficiente para comprovar a existência da
alegada sociedade de fato entre apelante e apelado, não tendo
o apelante se desincumbido de seu ônus probatório.
Sendo assim, a improcedência da demanda era
de rigor, sendo irrelevantes os demais argumentos das partes
para o julgamento do feito.
Ante o exposto, não merece reparo a sentença
recorrida.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios
em favor do patrono dos apelados, com fulcro no art. 85, § 11,
do CPC, eis que já fixados, na sentença, no máximo legal, cf.
art. 85, § 2°.
3
Em que pese o não acolhimento da
pretensão, não se vislumbra litigância de má-fé.
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator